Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se massa falida do banco cruzeiro do sul s/a para se manifestar sobre eventual ausência de interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006